Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745626-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NTC – NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA e INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de execução por título extrajudicial ajuizada por BANCO SANTANDER S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 77453870), sustentam que: 1) a decisão se limita a afirmar que a execução foi ajuizada no prazo a contar do vencimento do título; 2) o julgado não enfrenta a alegação de que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez e desconsidera que o termo inicial da prescrição decorre do trânsito em julgado da execução anterior; 3) a execução foi distribuída em 25/08/2021, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu, por abandono do autor, a execução anterior, ocorrido em 03/08/2021; 4) as execução têm como base o mesmo título; 5) a citação dos executados na execução anterior, fato que interrompeu a prescrição, ocorreu em 22/04/2019; 6) a prescrição só é interrompida uma vez, conforme art. 202, I, do Código Civil – CC; 7) a partir do trânsito em julgado daquela execução iniciou-se, após a suspensão prevista no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, o curso da prescrição intercorrente, que se deu em 03/08/2022; 8) o prazo prescricional da pretensão de cobrança da cédula de crédito bancário é de 3 anos; 9) a prescrição ocorreu em 03/08/2025; 10) é cabível a aplicação analógica do art. 921, § 1o, do CPC, após o trânsito em julgado da execução anterior; 11) a nova propositura não restabelece o prazo prescricional já consumado. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 77454320). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 anos, a contar do vencimento da dívida, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. No caso, o título executivo possui data de vencimento em 08/08/2020, a execução foi ajuizada em 25 agosto de 2021. Os devedores foram citados em dezembro de 2023, data em que se interrompeu a contagem do prazo de prescrição. Em análise superficial, não decorreu o prazo prescricional. O agravante defende que deve ser considerado como marco interruptivo a data da citação, em 22/04/2019, realizada na execução anterior, extinta por abandono da causa. A princípio, sem razão o recorrente. Para o Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em ação ajuizada anteriormente, ainda que resolvida sem o exame do mérito, é causa interruptiva da prescrição, exceto nos casos em que a resolução se deu por abandono da causa pelo autor. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito, por inércia do autor, não tem o condão de interromper a prescrição. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.508.706/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)” “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente. 3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada. 4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma. 5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.679.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.)” – grifou-se Não se verifica, neste momento, a alegada prescrição intercorrente. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator